Tribunal: TJDFT
Processo: 0723902-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR QUEM SE IDENTIFICA COMO PREPOSTO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. AS PESSOAS JURÍDICAS NÃO SE CONFUNDEM COM AS PESSOAS FÍSICAS DOS SEUS SÓCIOS OU REPRESENTANTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Aplica-se, in casu, a Teoria da Aparência, que atribui validade ao ato levado a efeito por quem aparenta ter os poderes necessários para tanto, como ocorre nas hipóteses em que a citação é feita na pessoa que se apresenta como representante legal na Sede da Pessoa Jurídica.
2. A validade de citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da EMPRESA, e por intermédio de funcionário que se apresenta como seu representante legal, já foi reconhecida pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça, em homenagem à Teoria da Aparência.
3. No caso em exame, o mandado de citação foi recebido por pessoa que se apresentou como preposto da embargante, o que afasta a alegação de nulidade do ato citatório.
4. As pessoas jurídicas não se confundem com as pessoas físicas de seus sócios ou representantes, e se a titular do interesse que resiste à pretensão do autor é a pessoa jurídica, a legitimidade passiva é dessa, e não dos sócios.
5. RECURSO CONHECIDO, mas DESPROVIDO.